Tribunal: TJDFT
Processo: 0702277-96.2025.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1.132/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento de contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora do devedor.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a devolução da notificação extrajudicial sem a tentativa de entrega é apta a comprovar a mora do devedor nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69 e do Tema Repetitivo 1.132/STJ; (ii) estabelecer se a extinção do processo sem resolução de mérito poderia ser afastada em razão de suposta ausência de intimação pessoal do autor para emendar a inicial.
III. Razões de decidir
3. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão em contratos de alienação fiduciária, devendo ser comprovada por meio de notificação extrajudicial válida.
4. O Tema 1.132/STJ admite a validade da notificação enviada ao endereço contratual, desde que tenha havido tentativa efetiva de entrega.
5. A devolução da correspondência com a anotação “Objeto aguardando retirada no endereço indicado” não indica tentativa de entrega no endereço indicado.
6. Em tais circunstâncias, não se aplica a tese firmada no Tema 1.132/STJ, por ausência de identidade fática, conforme reforçado em precedente do STJ (AREsp 2.680.536/RO).
7. Não o juízo de origem concedeu prazo de 15 dias úteis para emenda da inicial, não realizada.
IV. Dispositivo
8 Negou-se provimento ao apelo.
_____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, §2o; CPC/2015, art. 485, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS); STJ, AREsp no 2.680.536/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 17.09.2024; TJDFT, Acórdão no 2017397, Apelação no 0701219-28.2025.8.07.0012, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 02.07.2025, DJe 17.07.2025.